Tribunal: TJDFT
Processo: 0169076-72.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0169076-72.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDA: NATASHA HENNIG ALBERTO DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 78960202, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031